Tribunal: STF
Processo: ARE 1604482
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 41, fl. 01):

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. "REVISÃO DA VIDA TODA". TEMA DE RECURSO REPETITIVO Nº 1.102. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ADI'S 2.110 E 2.111. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 43). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULA PINTO DOS SANTOS FERNANDES alega violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da CF/1988, defendendo a necessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1102/STF (Revisão da Vida Toda) (Doc. 45, fl. 4)
Aduz que “as ADI’s 2110 e 2111 além de não terem transitado em julgado, ainda teve interposição de Embargos de Declaração em 23/10/2024 na ADI 2111 (...), podendo assim, ter modificação no julgamento”, razão pela qual a causa não pode ser julgada (Doc. 45, fl. 5). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 50), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “a decisão da Turma Recursal está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111” (Doc. 50, fl. 2). 
No Agravo, reitera as razões do RE e refuta os fundamentos de inadmissibilidade (Doc. 51).
É o relatório. Decido.

O Juízo de origem decidiu em conformidade com o precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 1276977 ED, Tema 1102, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável”. 
2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”. 
3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF. Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102. Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral. (RE 1276977 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2026)”

O RE deve ser acolhido apenas para que se aplique neste caso concreto a modulação dos efeitos do precedente, mantida a improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente